Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM CURSO EM OUTRO JUÍZO, JÁ SENTENCIADA E PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pleito de fixação de valor provisório de aluguel, sob o argumento de inexistência de probabilidade do direito, em razão da existência de ação revisional de contrato de locação em curso perante a 21a Vara Cível de Brasília, já sentenciada e pendente de julgamento de recurso de apelação.
2. O artigo 19, da Lei 8.245/91 estabelece que não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. 2.1 Noutras palavras: a fim de evitar o desequilíbrio na relação obrigacional, o legislador possibilitou ao locador e ao locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, a revisão judicial do valor do locativo e na hipótese em testilha, frise-se. encontra-se em curso na 21a Vara Cível de Brasília, ação revisional de contrato de locação ajuizada pela requerida locatária (agravada), em desfavor da requerente (agravante), locadora, feito este já sentenciado, mas pendente de julgamento de recurso de apelação.
3. Considerando-se que até o momento a questão não foi decidida definitivamente, não há razão para a fixação de valor provisório de aluguel, devendo ser mantida a decisão que suspendeu o curso do processo, consoante aplicação do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, em face da prejudicialidade externa.
4. Precedentes desta Corte de Justiça: “(...) 2. Prejudicialidade externa é causa de sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Verificada a sua ocorrência, compete ao juízo avaliar a necessidade de suspensão do feito. (...)” (20160110894664APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2018). 4.1. “(...) 2. A prejudicialidade externa do art. 265, IV, "a" do CPC implica na suspensão do processo quando ocorre a chamada "crise processual", ou seja, quando se torna imprescindível aguardar-se a solução de determinada causa para, então, prosseguir-se no julgamento de outra. 3. Verifica-se relação de prejudicialidade entre feitos quando a solução jurídica a ser alcançada em processo em curso poderá ter reflexo direto no resultado de outra ação, e se inegável haver interdependência entre as causas. 4. Mostrando-se insuperável a questão prejudicial, o prazo máximo de sobrestamento previsto no art. 265, parágrafo 5o do CPC, deve ser flexibilizado, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 5. Recurso da autora conhecido provido. Sentença cassada. (20110111662994APC, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 09/05/2016).
5. Recurso improvido.